Tribunal: TJMT
Processo: 1075425-93.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075425-93.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CIRO JARDIM PRATES - CPF: 673.739.688-72 (RECORRENTE), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 04.531.250/0001-09 (RECORRIDO), MAIRA NATACHA DE ARAUJO SANTANA FIUZA - CPF: 045.269.515-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA TELEFONICA BRASIL S/A E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Composição de Julgamento: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (PRESIDENTE).

Recurso Inominado no
1075425-93.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes: TELEFÔNICA BRASIL S.A e AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

Recorrido: JOSÉ CIRO JARDIM PRATES, CLARO S.A, TELEFÔNICA BRASIL S.A, AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA e CLARO S.A.

Data do Julgamento:
18/07/2026
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PORTABILIDADE INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO DA RECLAMADA TELEFÔNICA BRASIL S.A NÃO PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. e Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda. contra sentença, que julgou procedentes os pedidos formulados por José Ciro Jardim Prates em ação de indenização por danos morais e obrigação de fazer. A lide decorre de portabilidade indevida da linha telefônica do autor, que foi transferida sem solicitação ou autorização da operadora Vivo para a Claro S.A., sendo cadastrada em nome da empresa Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda. A sentença condenou solidariamente as operadoras ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição do terminal telefônico, sob pena de multa. Telefônica Brasil S.A. alegou ilegitimidade passiva e pleiteou a improcedência dos pedidos. Azevedo Fiuza buscou afastar a obrigação de fazer.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Telefônica Brasil S.A. possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes da portabilidade indevida; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da obrigação de restituição da linha telefônica por indenização por perdas e danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Teoria da Asserção sustenta a legitimidade passiva da Telefônica Brasil S.A., uma vez que os fatos narrados na petição inicial indicam relação jurídica com o autor.

4.

As operadoras de telefonia integram a cadeia de fornecimento do serviço e respondem solidariamente pelos defeitos na prestação, conforme o art. 14 do CDC.

5.

A portabilidade foi realizada sem comprovação de solicitação ou autorização do autor, e a inversão do ônus da prova não foi superada pelas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6.

A falha na prestação do serviço de telecomunicação, serviço essencial segundo a Lei no 7.783/1989, configura ilícito e enseja reparação moral.

7.

O dano moral, por decorrer de violação presumida à dignidade do consumidor (dano in re ipsa), prescinde de comprovação do prejuízo concreto.

8.

O valor de R$ 5.000,00 é considerado razoável e proporcional, cumprindo função compensatória e pedagógica.

9.

A Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda. demonstrou ter adquirido o número de forma lícita e de boa-fé, sem participação direta na fraude, sendo incabível a obrigação de restituição.

10.

A substituição da obrigação de fazer por indenização em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 mostra-se mais adequada, diante da inexistência de prejuízo demonstrado pelo autor quanto ao uso econômico da linha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido quanto à Telefônica Brasil S.A.; recurso provido quanto à Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda.

Tese de julgamento:

1.

A legitimidade passiva é aferida com base na Teoria da Asserção, bastando a narrativa inicial que vincule a parte à relação jurídica de direito material.

2.

A falha na portabilidade indevida da linha telefônica enseja responsabilidade objetiva das operadoras de telefonia, com dever de indenizar por danos morais.

3.

O dano moral decorrente da falha em serviço essencial é presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto.

4.

A obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos quando a restituição do bem ou direito se mostra inviável ou desproporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 405 e 927; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; Lei no 7.783/1989, art. 10, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 410.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) condenar as operadoras de telefonia reclamadas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC); b) condenar as operadoras de telefonia reclamada, de forma solidária, na obrigação de fazer a restituição do terminal telefônico indicado pelo reclamante na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento; c) considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ.

A recorrente Telefônica Brasil S.A alegou, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

A recorrente Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda requer a parcial reforma da sentença, com a finalidade de afastar a obrigação de fazer das empresas de telefonia no sentido de restituir o terminal telefônico indicado pelo recorrido.

O recorrido José Ciro Jardim Prates pugna pelo improvimento dos recursos interpostos.

A reclamada Telefonica Brasil S.A apresentou contrarrazões pugnando que fosse provido o recurso por ela interposto.

A reclamada CLARO S.A, devidamente intimadas, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cabe mencionar, que a
indicação na petição inicial, da parte reclamada Telefônica Brasil S.A, trazendo como causa de pedir fundamentos que evidenciam a existência de relação jurídica de direito material com o reclamante, é suficiente para sustentar a legitimidade da parte, como preconizado pela
Teoria da Asserção,
amplamente aceita no c. STJ.

Além disso, em exame das alegações contidas nos autos, nota-se a responsabilidade da reclamada Telefônica Brasil S.A, pois ela que administrava o terminal telefônico e é integrante da cadeia de fornecedores de serviços, devendo responder pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação dos serviços.

Portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva da reclamada Telefônica Brasil S.A deve ser rejeitada
.

No caso, o juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos com a seguinte fundamentação:

“(...)
Trata-se de ação em que o Reclamante JOSE CIRO JARDIM PRATES sustenta a existência de falha na prestação de serviço da empresa de telefonia, em razão da portabilidade do terminal telefônico contratado, qual seja, (65)99999-9999, sem que houvesse solicitação e/ou autorização para tanto, passando da operadora Vivo para a Claro S.A e para a titularidade da empresa AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6o, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Analisado o processo, entendo ser o caso de parcial procedência dos pedidos formulados na exordial.

Afirma-se isso porque, a despeito do que sustenta a CLARO S.A., no sentido de que “
houve pedido de portabilidade e a aceitação através da confirmação do SMS
” – sic, inexiste prova mínima nos autos nesse sentido. Diante da inversão do ônus da prova, bem como das próprias regras gerais do ônus probatório (art. 373, do CPC), cabia à empresa de telefonia comprovar a suposta solicitação de portabilidade, que deu azo à suspensão do serviço de telefonia da consumidora, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a Reclamada não se desincumbiu de comprovar fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito da parte consumidora, não havendo nos autos nenhuma prova apta a comprovar que os fatos aconteceram de forma diversa daquela narrada na exordial, de modo que resta tipificado o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Por esta razão, deve a empresa Reclamada suportar os danos causados à consumidora, em razão da falha na prestação de seus serviços.

O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.o 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in re ipsa
). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia/internet na vida cotidiana, sendo certo que o consumidor, cumpridor de suas obrigações contratuais, não pode ficar à mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

Feitas tais ponderações, passo à análise do arbitramento do valor indenizatório.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

(...)

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o qual se mostra adequado, sem que importe em enriquecimento ilícito do Reclamante e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por derradeiro, registre-se que o dever de indenizar ora reconhecido deve ser imputado apenas às operadoras de telefonia, já que os contratos e demais documentos que acompanham a contestação da empresa AZEVEDO FIUZA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA não revelam a existência de contratação fraudulenta, como narra o Autor, tampouco há indícios de participação desta para concretização da portabilidade indevida.

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR as operadoras de telefonia Requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que deverá ser corrigida a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescida, ainda, de juros de mora a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC c/c art. 240 do CPC);

b) CONDENAR as operadoras de telefonia Requeridas, de forma solidária, na obrigação de fazer a restituição do terminal telefônico indicado pelo promovente na exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação do presente
decisum
, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento;

c) Considerando a fixação de astreintes, intime-se a empresa Reclamada pessoalmente, em observância à Súmula n.o 410 do STJ.
(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que a reclamada Claro S.A solicitou a portabilidade da linha telefônica pertencente ao reclamante à reclamada Telefônica Brasil S.A e, posteriormente, a cadastrou em nome da reclamada Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda.

Apesar das alegações das reclamadas, verifica-se que as empresas de telefonia não se desincumbiram do seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, pois não apresentaram prova no sentido de que o reclamante requereu a portabilidade da linha telefônica e autorizou a transferência do terminal para o nome de outrem.

Nestes autos, nota-se que o reclamante efetuou reclamações administrativas sem sucesso.

Importa registrar que todo o processo de portabilidade é tratado
“interna corporis
”, entre a Prestadora Receptora (no caso a Claro S.A) e a Operadora Doadora (no caso a Telefônica Brasil S.A), com a colaboração de uma intermediária denominada 'Entidade Administrativa', conforme regramento previsto nos artigos 46 a 50 da Resolução no
460
da Anatel.

Ademais, ressalta-se que o erro no procedimento da
portabilidade
, se de responsabilidade exclusiva de uma ou outra operadora, é irrelevante para apuração da responsabilidade perante o consumidor, havendo, por via própria, aquela operadora que se sentiu prejudicada, voltar-se contra a responsável pela falha na prestação deste serviço.

Como é sabido, cabe as empresas de telefonia provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, o que não ocorreu.

A responsabilidade da recorrente Telefônica Brasil S.A como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

A situação narrada configura falha na prestação do serviço, geradora de reiteradas ilegalidades, causando a reclamante frustrações e receios que configuram o dano moral, pois violam direitos vinculados diretamente à tutela da dignidade humana, restando caracterizados os requisitos exigidos pelo instituto da responsabilidade civil para o dever de indenizar.

Ademais, há de se destacar que mesmo tentando o requerente solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

Não bastasse isto, os danos morais restaram caracterizados, porque se trata de dano
in re ipsa
, isto é, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova.

Certamente, os dissabores, a irritação e o nervosismo, além da prestação do serviço insatisfatório, além do fato de o reclamante deixar de utilizar da linha telefônica já é o suficiente para caracterizar o dano moral sofrido.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos trazidos a julgamento, motivo pelo qual ele deve ser mantido.

Desse modo, o recurso interposto pela empresa Telefônica Brasil S.A deve ser rejeitado.

Em relação ao recurso interposto pela reclamada Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda, tenho que ele merece prosperar, tendo em vista que ela tomou todas as cautelas necessárias para a realização do negócio jurídico com a empresa Claro S.A, não há demonstração de que participou de modo direto no cometimento do ato ilícito e, consequentemente, adquiriu o número de modo licito e de boa-fé.

A reclamada Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda adquiriu o número para fins comerciais, ou seja, já efetuou a publicidade do número para seus clientes e a sua retirada nesse momento poderá trazer certo prejuízos.

Por outro lado, o reclamante não comprovou que a linha telefônica era utilizada para alguma atividade lucrativa.

Diante desse cenário, tenho por bem, em converter a condenação de obrigação de fazer em perdas e danos, sendo fixado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de indenizar o reclamante pela perda do número da sua linha telefônica.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da reclamada Telefônica Brasil S.A, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da empresa

Azevedo Fiuza Materiais de Construção Ltda, para converter a condenação de obrigação de fazer em perdas e danos no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que deverá ser pago pelas empresas de telefonia (Vivo e Claro) em favor do reclamante, ficando mantida a sentença nos demais termos.

Condeno a reclamada Telefônica Brasil S.A ao pagamento de custas e sem honorários advocatícios em favor do reclamante,
que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2025